Tribunal: TJBA
Processo: 0005555-48.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005555-48.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: RITA DE CASSIA NUNES VIDAL Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENTES FEDERATIVOS DISTINTOS. PERCENTUAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença que julgou procedente ação proposta pela Defensoria Pública, condenando os réus, Estado e Município de Ilhéus, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação. 3. O Município de Ilhéus apresentou contestação resistindo ao pedido. 4. O cumprimento da tutela liminar não afastou a causalidade, pois decorreu de ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual; e (ii) estabelecer se é válida a fixação do percentual de honorários na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios, notadamente quando atua contra ente federativo diverso. 7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a legitimidade da Defensoria Pública Estadual para receber honorários por parte do Município, não havendo confusão entre credor e devedor. 8. A resistência do Município à pretensão autoral justifica a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do princípio da causalidade. 9. A sentença não possui liquidez suficiente para fixação do percentual de honorários na fase de conhecimento. Conforme o art. 85, §4º, II, do CPC, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício para excluir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: a) São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra ente federativo diverso; b) A fixação do percentual de honorários em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0005555-48.2012.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e, como parte apelada, RITA DE CASSIA NUNES VIDAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com alteração de ofício da sentença, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de _______________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça